Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007445-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
AGRAVANTE: BAYER S.A.
AGRAVADO:PAULO MASSANORE BANDO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BAYER S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n 859-55.2013.811.0106, ajuizada em face de PAULO MASSANORE BANDO, que indeferiu o pedido de penhora on line. (Id. 29023958)
A agravante relata que ajuizou a ação de execução em 2013 e após diversas tentativas, conseguiu citar o devedor/agravado e este apresentou exceção de pré executividade, a qual foi indeferida cuja decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça; requerida penhora on line, por ser medida legal prevista nos artigos 835, I c/c 837 do CPC, porém o MM. Juiz indeferiu o pedido sob o fundamento de que tal conduta poderia ser enquadrada como crime, nos termos do art. 36 da Lei 13.869/2019.
Assevera sobre a necessidade de reformar a decisão agravada, tendo em vista o inadimplemento da parte adversa e porque a decisão viola o art. 5o, XXXV da Constituição Federal, já que a lei não deverá excluir da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito; além da violação da norma constitucional e dos artigos 835 e 837 do CPC, a decisão também viola a sistemática legal incidente sobre os processos executivos; na ordem dos bens sujeitos à penhora, o dinheiro é o primeiro deles, cuja preferência se sobrepõe a todos os outros, tendo em vista que, em se tratando de obrigação de pagar, como é o caso em analise, com a penhor on line de ativos financeiros já se considera satisfeita a obrigação; tal disposição, também prestigia os princípios da duração razoável do processo, bem como da utilidade da execução e de seu desenvolvimento em favor do credor, que adquire pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (artigo 797, do Código de Processo Civil); a penhora de dinheiro é medida legal, legítima e garantida ao credor, estando em consonância com o ordenamento jurídico no que toca às disposições constitucionais e processuais que regem o processo executivo.
Alega que o indeferimento da penhora online, por meio do sistema BacenJud, vai contra os próprios princípios da execução e também contra as garantias coercitivas que o legislador garante à Exequente para satisfação de seu crédito; a ação de execução já tramita há mais de 05 anos, não sendo possível que este Tribunal mantenha o indeferimento da penhora online requerida, ainda que sob o fundamento de eventual e futura responsabilização do magistrado, prevista em lei que ainda se encontra no período de vacatio legis; a r. decisão agravada viola os dispositivos de lei que autorizam a penhora online nas contas bancárias dos devedores e reduz, drasticamente, as chances da Agravante em ver seu crédito adimplido; a manutenção de tal decisão tornará o próprio processo executivo medida ineficaz e inócua, razão pela qual o provimento do presente Agravo de Instrumento é medida que se impõe.
Aduz que os argumentos que sustentam a r. decisão recorrida, não há fundamentos para a sua manutenção, o que decorre inclusive da interpretação do texto da Lei n. 13.869/2019; o art. 1o, da Lei n. 13.869/2019 define como crimes de abuso de autoridade, os cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído; ocorre que o §1o, do mesmo preceptivo legal, impõe que a caracterização do abuso de poder se verificará quando a autoridade praticar o ato, com dolo, ou seja, com a finalidade deliberada de prejudicar o devedor , nos casos em que determinar o atingimento de seus ativos via BacenJud; na hipótese de bloqueio excessivo, que o próprio art. 854, do Código de Processo Civil parte da premissa de que a conduta do magistrado, nas hipóteses de deferimento da medida via BacenJud é legítima e movida pelo cumprimento da norma, tanto que o procedimento da constrição judicial é regulado, na forma dos seus parágrafos e incisos, prevendo-se “o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas” (§4o).
Assevera sobre a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal, por estarem presentes os requisitos necessários, isto é, o periculum in mora, e o fumos boni iuris, como argumentado acima, além disso, manutenção da decisão agravada obsta o resultado útil do processo, bem como a celeridade processual, constituindo uma negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta a inconstitucionalidade do art. 36 da Lei 13.869/19; o tipo penal que se criou é vago e impreciso, pois os termos “extrapolar exacerbadamente” e “excessividade da medida” podem ser interpretados de diversas formas, a depender do contexto; há clara ofensa ao artigo 5o, XXXIX, da Carta Magna, que dispõe que: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”; o artigo que fundamenta a r. decisão agravada, é inconstitucional; a não declaração de inconstitucionalidade acarretará insegurança jurídica, já que os critérios para a subsunção do fato à norma (crime da Lei n. 13.869/2019 versus deferimento de medida constritiva em processo de execução) são absolutamente subjetivos e variarão de acordo com o sentir do magistrado que estiver à frente do caso.
Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para ser deferida a penhora on line até o limite contido na planilha apresentada pelo agravante, e no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Os argumentos apresentados pela agravante se mostram relevante, na medida que há expressa previsão legal, qual à ordem de penhora, art. 835, I do CPC “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”.
Além disso, o agravado citado, ôpos exceção de pré-executividade que foi julgada improcedente e manteve-se inerte quanto ao cumprimento de sua obrigação para com a agravante, isto é, não efetuou pagamento da dívida, não indicou bens à penhora, de modo que, perfeitamente cabível a penhora on line de ativos financeiros, ressaltando que tal medida não se enquadra na hipótese da Lei 13.869/2019, art. 36, pois, foi oportunizado ao agravado cumprir espontaneamente sua obrigação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. NOVA LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE. TIPO PENAL QUE NÃO SE CARACTERIZA PELA MERA DILIGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO. DECISÃO MODIFICADA. Penhora on line. Bacen Jud. Tendo a parte agravante dificuldades para descobrir bens em nome da parte agravada, é possível a consulta junto aos sistemas conveniados com o poder judiciário, por ser medida de interesse da própria justiça e que possibilita o regular andamento do processo. Nova Lei do Abuso de Autoridade. Nesse particular, não prospera a justificativa do julgador a quo de negar a diligência por receio de ser enquadrado na Nova Lei do Abuso de Autoridade (no 13.869/2019), porquanto o artigo 36 da lei aponta claramente os requisitos necessários ao enquadramento no tipo penal. Ou seja, há que se demonstrar que o valor penhorado foi excessivo e, além disso, que o juiz, após a demonstração pelo devedor de que houve o excesso, assim mesmo deixou de liberar a quantia excedente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”(Agravo de Instrumento, No 70084018670, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 12-03-2020)
Desse modo, diante da de relevância dos fundamentos e presença dos requisitos necessários à tutela recursal, merece reparos a decisão agravada.
Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para deferir o pedido de penhora on line dos ativos financeiros do agravado, até o limite da planilha apresentada pela agravante.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora